Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. QUESTÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. À luz da Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito com base nas afirmações contidas na petição inicial, isto é, in status assertionis. Caso a referida análise se volte para questão relativa à legalidade do negócio jurídico que sustenta a pretensão inicial, a natureza do exame passa a ser de mérito.
2. Os fatos alegados na inicial preenchem as condições da ação relativas à legitimidade e ao interesse processual, sendo a legalidade do negócio jurídico que sustenta a pretensão autoral matéria de mérito que deve ser objeto de análise mais detida, no momento processual oportuno e considerando o acervo probatório produzido nos autos.
4. Recurso provido. Sentença cassada.